Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024576-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 460.859.711-68 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELSO ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 460.859.711-68 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024576-02.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – ALTERAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO -
POSSIBILIDADE - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024576-02.2021.8.11.0041

Apelação No 1024576-02.2021.8.11.0041

Apelante:
Celso Adriano Dos Santos

Apelado:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelante:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelado:
Celso Adriano Dos Santos

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de

ambas as partes
.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Celso Adriano Dos Santos
, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do autor
(Id. 198662718): Sustenta a necessidade da reforma de sentença, afirma que a arbitragem do percentual de 10% sobre o valor da condenação alega ser irrisório. Porquanto, defende a majoração dos honorários sucumbenciais em R$2.000,00 no que tange a aplicabilidade do Art. 85, §8 do CPC.

Apelação da requerida
(Id. 198662725):

Alega a necessidade da reforma de sentença, porquanto afirma a existência de erro material na soma dos valores pagos em despesas médicas pelo autor. A par disso, requer a alteração do valor indenizatório a título de DAMS, para o importe de R$ 1.770,00.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões do autor
pelo provimento do recurso ao valor do reembolso das despesas médicas no valor de R$ 1.770,00
(Id. 198662728).

Contrarrazões da requerida
pelo desprovimento
(Id. 203117173).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024576-02.2021.8.11.0041

Apelação No 1024576-02.2021.8.11.0041

Apelante:
Celso Adriano Dos Santos

Apelado:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelante:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelado:
Celso Adriano Dos Santos

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelações de

ambas as partes
.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Celso Adriano Dos Santos
, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sob o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para
alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e reajuste do valor
de reembolso das despesas médicas.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em
vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o valor das despesas pagas pela parte autora corresponde ao total de R$ 1.770,00,

dentro do limite estabelecido em lei de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), assim, a parte será ressarcida no valor exato desembolsado. (Id. 198662681)

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.
2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012)

Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426,
verbis
:

“Súmula 426 STJ:
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
. ”

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1040845-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento

ao recurso da requerida
apenas para alterar o valor indenizatório para o importe de R$ 1.770,00, e
dá-se provimento ao recurso do autor
, para
alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para fixa-los em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85, §2o e §8o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024